Tribunal: TJES
Processo: 5001895-44.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001895-44.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELISETE MARIA MAGNAGO PEREIRA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001895-44.2021.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ELISETE MARIA MAGNAGO PEREIRA

RELATOR: MM JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face da Sentença de ID 1804427, a qual condenou a requerida a pagar em favor da autora: (i) o valor de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) à título de danos materiais, com juros de mora da citação e correção monetária do ajuizamento da ação; (ii) o valor de R$ 2.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação e correção monetária desta sentença.

Em suas razões de ID 1804431, a recorrente preliminarmente que o juizado é incompetente para processar o feito, ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, defende que: (i) a recorrida não apresentou laudos técnicos e orçamentos necessários para a continuidade da análise do reparo da geladeira; (ii) ausência de comprovação dos alegados danos materiais impossibilidade de pagamento de juros e correção, visto que a queima de equipamento não pressupõe dano por queda no fornecimento de energia elétrica; (iii) não há que se falar em indenização de ordem moral.

Contrarrazões ao ID 1804437.

É o relatório.

Inicialmente, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Quanto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, essa não merece ser acolhida. Isso porque, em que pese os argumentos da recorrente, o debate em questão é meramente de direito. Assim,
as provas dos autos são suficientes para analisar a demanda,
podendo o feito ser dirimido pela simples análise documental. Assim, rejeito a preliminar de
incompetência.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica. [...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida teve interrupção de energia elétrica em seu domicílio 25/12/2020, por volta das 14:30 h. Comprovou a Requerente entrou em contato com a empresa requerida, informando sobre a queda de energia (protocolo nº D200563461).

Após o pleito administrativo, a energia foi restabelecida, porém com o retorno, a Autora percebeu que seu Microondas Electrolux (modelo MEF41) e seu Refrigerador Electrolux Duplex Frost Free (modelo DF80, Série 41401948) não funcionavam mais, situação que caracteriza falha na prestação de serviço da concessionária.

Por outro lado, a recorrente alega que não possui responsabilidade ou mesmo controle sobre ação da natureza, se caracterizando um clássico caso de força maior, considerando a interrupção de energia se dera em virtude condições climáticas.

Antes de tudo, é importante destacar que, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, o serviço público deve ser prestado de forma adequada e contínua.

No mesmo sentido, conforme determina o artigo 22 do CDC,
“os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”,
sendo certo que nos casos de descumprimento, total ou parcial, as empresas serão compelidas a cumprir tais obrigações e a reparar os danos causados.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seus artigos 171 e seguintes, dispõe sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia nos casos expressamente previstos na mencionada legislação, com a devida notificação ao consumidor, observando as condições descritas no artigo 173.

Ademais, a Lei nº 8.987/95, a qual dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, em seu artigo 6º, §3º, estabelece que
“não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”.

Sendo assim, comunga-se da r. sentença que a recorrente não demonstrou provas contundentes que justificassem as interrupções de energia, bem como as situações declaradas nos autos e em sede de recurso não são consideradas suficientes para reforma da sentença de piso.

Posto isso, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Em suas razões, aduz a recorrente que em 04/05/2021 solicitou
encaminhamento de novos laudos técnicos pela autora, dando à consumidora prazo de 90 dias para atendimento desta providência, lapso que se encerraria somente em 04/08/2020, o que não fora cumprido.

No entanto, infere-se das provas carreadas aos autos que já em 02/06/2021 a ré indeferiu a reclamação interna da autora, sob alegação de ausência de resposta ao pedido de (re)envio de novos formulários
técnicos, conclusão que estaria aparentemente precipitada, porque não exaurido o prazo mesmo concedido pela própria fornecedora para atendimento pela consumidora. De todo modo, como bem expresso pelo juízo de origem, a celeuma administrativa não obsta a apreciação da pretensão autoral pelo judiciário.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC, 14 e 22 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Quanto ao dano moral, é imperioso consignar, neste particular, que o dano moral é indenizável, na forma do artigo 6º, do CDC, que regula os direitos básicos do consumidor, assegura a este, em seu inciso VII, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais.

A legislação pátria admite, ainda, a forma objetiva de responsabilidade, em que se faz necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, dispensada a verificação da culpa, eis que a sua existência é presumida, não se cogitando, comprovação do prejuízo, nem da intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido.

A realçar que, para essa conclusão sequer seria necessária a prova da dor, por não representar embasamento jurídico essa exigência. É que, ao contrário da lesão patrimonial, o dano moral é presumido, ao toque da prova da conduta lesiva, imputada à Suplicada.

Sendo assim, diante da falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica na residência da parte recorrida, que acarretou a queima de micro-ondas e refrigerador, além de perdas de alimentos perecíveis, resta deflagrado o dano. Tais fatos inegavelmente trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrida, portanto passíveis de reparação.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

No que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condeno ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO INOMINADO E LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condeno ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.